Tribunal: TJDFT
Processo: 0700344-58.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DUAS VEZES. VÍTIMAS DIVERSAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL. CRIME ÚNICO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência é recorrente em proclamar a existência de concurso formal próprio de crimes previsto no art. 70, 1a parte, do Código Penal, e não de crime único ou continuidade delitiva; quando o agente, na prática de roubo, atinge patrimônios de vítimas diversas. Na hipótese, da empresa comercial e dos empregados.
2. Recurso conhecido e desprovido.